Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700225-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por AMELIA MARIA DA CONCEICAO NETA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para ver reformada a decisão proferida no 4o Juizado Especial Fazendário, que nos autos n. 0715836-54.2020.8.07.0016 indeferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que o DISTRITO FEDERAL realize a cirurgia de retirada de implante dispositivo contraceptivo ( ESSURE) implantado em seu corpo (intrauterino). A agravante alegou que o dispositivo tem lhe trazido inúmeras complicações de ordem clínica advindas do defeito do produto, da prestação do serviço e da inconsequente implantação do dispositivo contraceptivo, que continua causando graves riscos à sua vida e saúde. Aduz que o laudo médico acostado aos autos conclui que o dispositivo ESSURE é a causa dos seus sintomas, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor. Pede a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a realizar o procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida. É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). A probabilidade do direito resta demonstrada ante a publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto e o recolhimento do "SISTEMA ESSURE®", sistema contraceptivo permanente produzido pela empresa BAYER HEALTHCARE LLC, importado e registrado no Brasil pela empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES e implantado no organismo da parte autora em 2014, consoante relatado na inicial e nos documentos de ID 60689131/60689127, dos autos de origem. Verifica-se pelo laudo médico (i.d. 60689127- autos de origem) que os sintomas apresentados pela agravante desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem lhe causado sofrimento físico e psíquico. Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo relato da agravante, corroborado pelo laudo médico elaborado por especialista em ginecologia/obstetrícia, que narram os problemas que o contraceptivo têm causado à agravante e os que ainda podem ser causados, inclusive com risco de perfuração do aparelho reprodutor, bexiga e outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais (i.d. 60689127- autos de origem). Com efeito, tem-se que resta suficientemente constatado o risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, ora recorrente. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela formulado no presente agravo para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à agravante o necessário tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE” e eventuais fragmentos de seu organismo, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para cumprir no prazo fixado e apresentar contrarrazões em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta intime-se o Ministério Público para emissão de parecer. Depois, venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 19:08:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator